Tribunal: TJMT
Processo: 1007037-86.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007037-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Especial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LENIR BORGES MONTEIRO - CPF: 412.034.101-15 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal aposentada contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Município de Cuiabá, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada. A autora sustentou que a demanda anterior teve por objeto o reconhecimento do direito à aposentadoria especial e ao abono de permanência, enquanto a presente ação visa à reparação dos prejuízos patrimoniais e morais decorrentes da alegada redução indevida de seus proventos após o reconhecimento judicial daquele direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória fundada na alegada redução indevida de proventos após o reconhecimento judicial da aposentadoria especial possui objeto distinto da ação anteriormente transitada em julgado; (ii) estabelecer se as diferenças financeiras decorrentes da implementação da aposentadoria especial estão abrangidas pelos efeitos da coisa julgada material e da eficácia preclusiva do título judicial anterior; e (iii) determinar se é cabível ação indenizatória autônoma ou se a pretensão deve ser veiculada pelos instrumentos executivos próprios no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento judicial do direito à aposentadoria especial abrange, necessariamente, os reflexos patrimoniais e financeiros dele decorrentes, que constituem consequência direta e indissociável do direito reconhecido.

4.

A pretensão deduzida como indenização por danos materiais corresponde, em essência, à cobrança de diferenças remuneratórias derivadas do título judicial anteriormente constituído.

5.

A alegada redução indevida dos proventos não configura fato novo apto a instaurar relação jurídica autônoma, mas eventual descumprimento ou cumprimento imperfeito da decisão transitada em julgado.

6.

A autoridade da coisa julgada material alcança não apenas o comando expresso da decisão, mas também as consequências necessárias e indissociáveis do direito reconhecido judicialmente.

7.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, em processo autônomo, de questões vinculadas ao mesmo suporte fático e jurídico mediante mera alteração da nomenclatura do pedido.

8.

A análise da identidade entre demandas deve considerar a substância da pretensão deduzida e o resultado prático perseguido, e não apenas a formulação literal dos pedidos.

9.

O núcleo fático da controvérsia permanece inalterado, pois decorre do exercício da atividade de magistério e do reconhecimento judicial do direito à aposentadoria especial.

10.

O interesse processual exige a utilização do instrumento processual adequado à obtenção da tutela pretendida.

11.

O cumprimento de sentença constitui o meio processual apropriado para exigir a implementação integral do direito reconhecido e a satisfação de eventuais diferenças financeiras decorrentes do título executivo judicial.

12.

A propositura de ação autônoma de conhecimento para exigir prestações abrangidas por decisão judicial anterior compromete a segurança jurídica, a economia processual e a estabilidade das relações jurídicas.

13.

A tentativa de enquadrar a controvérsia sob a ótica da responsabilidade civil do Estado não altera a natureza da pretensão, que permanece vinculada à execução de obrigação reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As consequências patrimoniais decorrentes do reconhecimento judicial da aposentadoria especial integram o conteúdo do título judicial e submetem-se aos efeitos da coisa julgada material.

2.

A cobrança de diferenças financeiras decorrentes de direito já reconhecido judicialmente deve ser perseguida pelos mecanismos executivos próprios, e não por ação autônoma de conhecimento.

3.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de pretensão fundada no mesmo suporte fático e jurídico mediante alteração da qualificação jurídica do pedido.

4.

O alegado cumprimento imperfeito de decisão transitada em julgado não configura fato novo apto a justificar a instauração de ação indenizatória autônoma.

5.

A adequação da via processual constitui requisito do interesse processual e afasta o cabimento de nova ação quando já existe título executivo judicial apto à satisfação da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V, 502 e 508.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lenir Borges Monteiro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Município de Cuiabá, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada em razão da existência de demanda anterior transitada em julgado envolvendo as mesmas partes e relacionada ao direito à aposentadoria especial da autora.

Inconformado,
a Apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto inexistem os requisitos caracterizadores da coisa julgada material, uma vez que a ação declaratória anteriormente ajuizada possuía como objeto o reconhecimento do direito à aposentadoria especial e ao recebimento do abono de permanência, ao passo que a presente demanda busca a responsabilização civil do Município pelos prejuízos patrimoniais decorrentes da supressão indevida de valores em seus proventos após o reconhecimento judicial daquele direito.

Defende que a causa de pedir e o pedido são distintos, inexistindo identidade apta a impedir o prosseguimento da ação.

A recorrente afirma que a redução dos proventos configura fato superveniente e autônomo em relação à demanda originária, constituindo ato administrativo próprio, gerador de dano material específico e passível de reparação mediante ação indenizatória.

Aduz que não pretende rediscutir o direito previdenciário já reconhecido judicialmente, mas apenas obter a recomposição patrimonial decorrente do alegado descumprimento administrativo posterior.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja analisado o mérito da ação indenizatória.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, já que a pretensão veiculada nesta ação decorre diretamente do mesmo direito reconhecido na demanda anterior, já submetido à apreciação judicial e à fase de cumprimento de sentença.

Argumenta que a autora busca, sob a roupagem de indenização, obter valores que constituem mera consequência financeira da aposentadoria especial reconhecida judicialmente, circunstância que atrai a incidência da coisa julgada material e da eficácia preclusiva da decisão transitada em julgado.

Aduz, ainda, que eventual diferença de valores deveria ser perseguida mediante os instrumentos executivos próprios, inexistindo interesse processual para o ajuizamento de nova ação de conhecimento
(id. 357781371).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar, por entender ausente interesse público, social ou individual indisponível que justificasse sua atuação no feito (id. 371297851).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Lenir Borges Monteiro
interpôs Recurso de Apelação Cível
contra sentença que
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Município de Cuiabá, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada em razão da existência de demanda anterior transitada em julgado envolvendo as mesmas partes e relacionada ao direito à aposentadoria especial da autora.

Denota-se que
Lenir Borges Monteiro, servidora pública municipal aposentada, ajuizou ação indenizatória contra o Município de Cuiabá pleiteando o pagamento de danos materiais no valor de R$ 79.603,00 e de danos morais, sob o argumento de que, mesmo após decisão judicial definitiva reconhecendo seu direito à aposentadoria especial de professora, o
Município de Cuiabá
continuou reduzindo seus proventos.

Alegou ter sofrido prejuízos materiais e morais decorrentes da manutenção, pelo ente municipal, de redução indevida em seus proventos de aposentadoria, mesmo após decisão judicial definitiva proferida nos autos da Ação Declaratória n.º 1001108-37.2018.8.11.0001, na qual foi reconhecido seu direito à aposentadoria especial de professora e ao recebimento do abono de permanência a partir de maio de 2019. Em razão disso, postulou indenização por danos materiais no valor de R$ 79.603,00, além de compensação por danos morais.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido, extinguiu o processo sem resolução do mérito, entendendo que a pretensão deduzida encontra-se abrangida pelos efeitos da coisa julgada formada no processo anterior, destacando que já houve cumprimento de sentença, homologação de cálculos e expedição de ofício requisitório para pagamento dos valores reconhecidos judicialmente. Assinalou, ainda, que eventual discussão acerca do descumprimento da decisão transitada em julgado deveria ser veiculada pelos meios executivos adequados no próprio processo originário, reputando inadequada a utilização de ação indenizatória autônoma para esse fim.

Contra esta decisão recorre
Lenir Borges Monteiro, pretendendo a reforma da sentença.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a Apelante ajuizar ação indenizatória autônoma visando à percepção de valores que entende devidos em razão da implementação alegadamente incorreta de aposentadoria especial anteriormente reconhecida em demanda já transitada em julgado.

Contudo, a tese recursal não merece acolhimento, porquanto a pretensão deduzida nesta ação encontra óbice na autoridade da coisa julgada material e na eficácia preclusiva decorrente do título judicial anteriormente constituído.

Conforme se extrai dos autos, a Apelante ajuizou a ação nº 1001108-37.2018.8.11.0001 perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, postulando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial e ao recebimento do abono de permanência. Embora o pedido tenha sido inicialmente julgado improcedente, a Turma Recursal reformou a sentença e reconheceu o direito à aposentadoria especial a partir de maio de 2019, bem como ao recebimento do abono de permanência desde então.

Posteriormente, foram instauradas as fases de cumprimento de sentença referentes às obrigações de fazer e de pagar quantia certa, com homologação dos cálculos e apreciação das insurgências apresentadas pelas partes.

Nesse contexto, não procede a alegação de que a presente demanda possui objeto distinto daquele apreciado na ação originária, pois a distinção formulada entre o reconhecimento do direito à aposentadoria e a pretensão de recebimento das diferenças financeiras decorrentes desse mesmo reconhecimento não resiste a uma análise substancial da lide.

O direito aos proventos integrais e aos reflexos patrimoniais correspondentes constitui consequência direta e indissociável do próprio reconhecimento judicial da aposentadoria especial, razão pela qual as repercussões econômicas decorrentes desse status jurídico encontram-se abrangidas pelo título executivo formado na demanda antecedente.

Assim a pretensão deduzida sob a denominação de indenização por danos materiais, correspondente às diferenças remuneratórias supostamente não adimplidas entre agosto de 2018 e fevereiro de 2022, revela, em essência, mera cobrança de valores decorrentes do direito já reconhecido judicialmente.

Logo a alegada supressão de proventos não configura fato novo apto a inaugurar relação jurídica autônoma, mas traduz eventual descumprimento ou cumprimento imperfeito da decisão transitada em julgado, circunstância que deve ser enfrentada pelos instrumentos processuais próprios destinados à efetivação do título judicial.

Admitir a instauração de nova ação de conhecimento para rediscutir consequências financeiras inerentes ao provimento anteriormente concedido implicaria esvaziar a eficácia da coisa julgada material e afrontar a estabilidade das relações jurídicas.

A autoridade conferida pelo artigo 502 do Código de Processo Civil não se limita ao comando expresso da decisão, alcançando também as consequências necessárias e indissociáveis do direito reconhecido. Do mesmo modo, a eficácia preclusiva prevista no artigo 508 do diploma processual impede que questões vinculadas ao mesmo suporte fático e jurídico sejam renovadas em processo autônomo mediante simples alteração da nomenclatura atribuída ao pedido.

Do mesmo modo não merece prosperar a alegação de inexistência de identidade entre as demandas, já que a aferição da coisa julgada não se restringe à literalidade das postulações formuladas, devendo considerar a substância da pretensão deduzida.

No caso concreto, o núcleo fático permanece inalterado, pois decorre do exercício da função de magistério e do reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Igualmente, o resultado prático perseguido consiste na obtenção de valores que constituem desdobramento econômico daquele mesmo vínculo jurídico anteriormente apreciado. Constata-se, assim, coincidência substancial suficiente para justificar a incidência do instituto e impedir a rediscussão da matéria.

Além disso, correta a conclusão do juízo de origem quanto à inadequação da via eleita. O interesse processual não se exaure na necessidade de acesso ao Poder Judiciário, exigindo também a adequação do provimento pretendido ao instrumento processual utilizado.

A Apelante já dispõe de título executivo judicial apto a assegurar a satisfação do direito reconhecido, sendo o cumprimento de sentença o mecanismo legalmente previsto para exigir a implementação integral da obrigação e a percepção de eventuais diferenças decorrentes de sua execução.

A utilização de ação autônoma de conhecimento para exigir prestações que possuem origem direta em título judicial anteriormente formado mostra-se incompatível com os princípios da economia processual, da eficiência e da segurança jurídica.

Frisa-se que o ordenamento jurídico disponibiliza meios específicos para compelir o devedor ao correto cumprimento da decisão transitada em julgado, não sendo admissível a instauração de nova relação processual para alcançar resultado que poderia e deveria ser perseguido nos próprios autos originários.

Não convence, também, a alegação de que a ausência de novos requerimentos executivos autorizaria a propositura desta demanda. Eventual inércia da parte interessada na utilização dos mecanismos executivos adequados não tem o condão de afastar a eficácia da coisa julgada nem de legitimar a abertura de nova via cognitiva para discussão de matéria já decidida. Ao contrário, evidencia apenas a inadequação da estratégia processual adotada.

Por fim, a tentativa de enquadrar a controvérsia sob a ótica da responsabilidade civil objetiva do Estado não altera a natureza jurídica da pretensão deduzida. O alegado prejuízo patrimonial decorre diretamente da suposta ausência de integral cumprimento de obrigação reconhecida judicialmente, não configurando ilícito autônomo apto a ensejar nova ação indenizatória. Trata-se, em verdade, de questão inerente à execução do título judicial anteriormente constituído, cuja solução deve ocorrer no âmbito processual adequado.

Dessa forma, evidenciada a incidência da coisa julgada material, bem como a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual na modalidade adequação, impõe-se a manutenção integral da sentença que extinguiu o feito, não havendo fundamento apto a justificar sua reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026